Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-61.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002173-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), RECOVERY DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS MULTISETORIAL - CNPJ: 08.848.247/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL ÚTIL. TEMA 567/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida nos autos da execução fiscal fundada na certidão de dívida ativa n. 47/2018, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sustenta o ente municipal a inexistência de inércia e a prática de diligências efetivas, inclusive protesto da CDA, buscando demonstrar que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, invocando, para tanto, a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, não ocorre qualquer constrição patrimonial útil no prazo de cinco anos; (ii) estabelecer se a morosidade do Judiciário pode afastar a prescrição intercorrente à luz da súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 567, fixou entendimento de que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. Após esse prazo, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de decisão judicial expressa ou requerimento da parte exequente, nos termos do Tema 567/STJ.

5. Somente a efetiva citação ou a constrição patrimonial útil interrompem ou suspendem o prazo da prescrição intercorrente, conforme estabelecido no Tema 568/STJ; atos meramente formais, como petições ou pedidos de diligência sem resultado prático, não possuem eficácia suspensiva ou interruptiva

6. No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ocorreu em 14/06/2019, iniciando-se a suspensão automática até 14/06/2020 e, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos, que se findaria em 14/06/2025.

7. Durante esse período, não houve qualquer constrição efetiva de bens; os requerimentos da exequente não resultaram em medidas eficazes de satisfação do crédito.
8. A alegação de morosidade do Judiciário não encontra respaldo nos autos, que demonstram regular tramitação do processo, com intimações e decisões tempestivas; assim, não se aplica a súmula 106 do STJ, que exige prova do prejuízo causado por mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

9. O protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa, realizado em março de 2025, não configura ato apto a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, por não possuir natureza constritiva.

10. A ausência de constrição patrimonial útil no quinquênio subsequente à suspensão automática impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após a suspensão de um ano prevista no art. 40, § 1o, da Lei n. 6.830/80, contada da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2.

Apenas a efetiva citação ou a constrição patrimonial útil suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, sendo ineficazes para esse fim os meros peticionamentos ou protesto extrajudicial da CDA.

3.

A aplicação da súmula 106 do STJ exige prova de que o decurso do prazo prescricional decorreu exclusivamente de morosidade do Poder Judiciário, o que não se verifica quando há movimentação processual regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 4o; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.774.968/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 13.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Município de Rondonópolis contra Recovery do Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados Multisetorial, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 47/2018, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que ajuizou a execução fiscal em 24/07/2017, tendo obtido a citação positiva da executada em 16/10/2017. Relata que, após a ausência de pagamento ou garantia do juízo, empreendeu diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, requerendo, entre outras medidas, bloqueios via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (id. 325549428), no qual sustenta, com riqueza argumentativa e apoio jurisprudencial, a inexistência da prescrição intercorrente.

Alega que não permaneceu inerte, tendo praticado diligências contínuas e tempestivas no curso da execução. Aponta que a citação da parte executada foi determinada em 04 de abril de 2018 e realizada em 25 de junho de 2018. Menciona que o protesto da Certidão de Dívida Ativa foi efetivado em 17 de março de 2025, o que demonstra atuação proativa também no plano extrajudicial.

Destaca, ademais, que foram proferidas decisões judiciais que reconheceram a regularidade da execução e a inexistência de inércia da Fazenda Pública, com marcos processuais em14 de junho de 2019 (id. 20922437), 04 de novembro de 2019 (id. 25693013) e, 21 de julho de 2020 (id. 35250553).

Afirma que tais decisões teriam reconhecido atos interruptivos válidos do prazo prescricional, nos moldes do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Ainda, o Município assevera que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não de desídia da exequente, aplicando-se, ao caso, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: "A Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela mora do Poder Judiciário."

Cita diversos julgados do STJ e de tribunais estaduais que corroboram a tese de que a prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do credor, não bastando o simples transcurso de prazo sem que tenha havido a efetiva localização de bens, mormente quando demonstradas tentativas e movimentações pelo exequente.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 47/2018, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), nos termos dos arts. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, em consonância com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n. 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

No entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em
J
uízo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

A propósito, “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

Dito isso passo a análise dos autos e das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
A ação de execução fiscal foi proposta pelo Município apelante em 27/03/2018, visando à cobrança do crédito tributário no valor de R$ 9.236,15 ( nove mil duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos), conforme a CDA inclusa nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação, via carta com aviso de recebimento, com resultado positivo.

Após o recebimento da inicial, foi determinada a citação do executado, efetivada com sucesso. Em 05/10/2018, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar, mas permaneceu inerte. Somente após suspensão das execuções fiscais por portaria local e recesso forense, foi novamente intimada em 22/01/2019, tendo se manifestado em 22/02/2019, requerendo pesquisas patrimoniais via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O pedido foi deferido, porém as diligências foram infrutíferas.

Em
14/06/2019
, o juízo intimou a parte exequente a se manifestar em 10 dias, sem que houvesse qualquer resposta tempestiva. Apenas em
24/07/2019
, o Município requereu novas pesquisas, também sem êxito.

Essa sequência de atos revela que,
em 14/06/2019
, a Fazenda Pública foi cientificada, de forma inequívoca, da inexistência de bens penhoráveis, bem como da necessidade de impulsionar o feito, caracterizando o marco inicial da suspensão prevista no art. 40, caput, da LEF — conforme tese firmada no Tema 566/STJ, segundo o qual o prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens.

O período de suspensão se estendeu, portanto, de
14/06/2019 a 14/06/2020
, exaurindo-se o prazo de 1 (um) ano previsto no § 1o do art. 40 da LEF.

Na esteira do Tema 567/STJ, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se automaticamente após o
término da suspensão automática, findando-se em 14/06/2025, sem que houvesse qualquer ato interruptivo válido.

Embora o Município tenha, ao longo desse período, protocolado diversas petições requerendo renovação de buscas, tais diligências não resultaram na localização de bens nem na efetiva constrição patrimonial — condição imposta pelo Tema 568/STJ para que se possa interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

Inclusive, em 17/08/2020, o próprio Fisco reconheceu expressamente que não logrou êxito na tentativa de penhora via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Em
12/06/2025
, o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à prescrição intercorrente, no prazo de 05 (cinco) dia, em atenção ao Princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC), nos moldes do art. 40, §4o da Lei de Execuções Fiscais.

O Município se manifestou em
01/07/2025
, Em resposta, o Município argumentou que
não houve inércia
, que
houve diligências regulares
, inclusive
protesto extrajudicial da CDA
em março de 2025, e que a
morosidade do Judiciário
foi o fator que impediu o regular andamento do feito.,

Apesar das alegações, em 10/07/2025, o Juiz condutor do feito prolatou a sentença
reconhecendo a
prescrição intercorrente
, extinguindo a execução com fulcro no art. 487, II do CPC.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A controvérsia principal
cinge-se à possibilidade — ou não — de se reconhecer a prescrição intercorrente na hipótese em que,
após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens
, transcorreram
seis anos
sem que se tenha obtido
qualquer constrição patrimonial efetiva
.
E
, subsidiariamente, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ,

De acordo com o Tema n. 566/STJ, o prazo de suspensão do art. 40, caput, da LEF (Lei n. 6.830/80) inicia-se automaticamente no momento em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, tal ciência se deu em 14/06/2019, ocasião em que restou suspensa a execução por 1 (um) ano, findando-se tal prazo em 14/06/2020.

Conforme a tese firmada no Tema n. 567/STJ, o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) inicia-se após o término do período de suspensão de 1 ano, ou seja, em 15/06/2020.

Logo, o prazo prescricional quinquenal se encerraria em
15/06/2025
, caso não houvesse
ato apto a interromper ou suspender o curso da prescrição
.

É nesse ponto que incide o entendimento consolidado no Tema n. 568/STJ, segundo o qual: “Somente a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são hábeis a suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente.”

No presente caso, não houve penhora, arresto, bloqueio, adjudicação, ou qualquer medida de constrição efetiva ao longo do período de 14/06/2019 a 14/06/2025.

O que se verifica, ao contrário, é a prática de meros peticionamentos pela Fazenda Pública, limitando-se a requerimentos de diligências e manifestações formais, sem resultado prático na localização de bens do executado.

De acordo com a jurisprudência reiterada do STJ, tais manifestações processuais, desprovidas de eficácia útil, não são aptas a suspender, interromper ou afastar a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“A prática de atos meramente formais, como reiteração de pedidos ou peticionamentos, sem localização de bens ou efetiva constrição patrimonial, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
(STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 17/12/2013)

E mais:

“Não é possível reconhecer causa interruptiva da prescrição quando não há nos autos qualquer constrição útil em favor do credor.” (STJ, AgInt no REsp 1.774.968/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 13/02/2019)

Importante ressaltar que não se verifica nos autos qualquer mora atribuível ao Poder Judiciário que justificasse a aplicação da Súmula 106/STJ. Ao contrário, o curso processual manteve-se regular, com diversas decisões interlocutórias e intimações expedidas dentro dos trâmites esperados.

Logo, não há falar em obstáculo de ordem judicial que tenha impedido a constrição de bens ou justificado eventual inércia do exequente.

Portanto, a alegação de morosidade judicial carece de respaldo fático e documental, não se aplicando, na hipótese, a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração inequívoca de que o decurso de prazo se deveu exclusivamente a falha do aparato jurisdicional — o que não se verifica.

Por fim destaco que diligências como protesto e petições não substituem a constrição patrimonial;

Assim, constatada a ciência da exequente quanto à ausência de bens em 14/06/2019, sem que, nos 6 (seis) anos subsequentes, tenha havido qualquer prática de atos úteis e eficazes, ou seja penhora ou constrição/bloqueio de valores ou bens, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, c/c art. 487, II, do CPC.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025